Tribunal: TJDFT
Processo: 0728524-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728524-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO COSTA AZUL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença - Alegada nulidade de citação – Procurador cadastrado no PJE - Indeferimento TKELEVADORES BRASIL LTDA. interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, objetivando a reforma do ato proferido, a fim de que seja declarada a nulidade de sua citação durante o processo de conhecimento. Em suas razões de recurso, aduz, em síntese, a nulidade do cadastro do representante do escritório Zambiazi Damaso Advogados para atuar como gestor do cadastro eletrônico do Pje, a nulidade da citação no processo de conhecimento e a possibilidade de sua arguição em sede de Exceção de Pré-Executividade. Pleiteou, ainda, a substituição da penhora por seguro garantia judicial. É o simples relato. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, o “processo em que não houve citação válida é inexistente”. (REsp 1777632/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). A nulidade de citação é vício o qual não se convalida, transrecisório e de ordem pública. Pode ser arguido em querela nullitatis, ação rescisória ou qualquer remédio processual idôneo para sua análise. Pode ser arguido, inclusive, em Exceção de Pré-Executividade, todavia, pela inexistência de dilação probatória neste meio processual, o vício alegado precisa ser patente e dispensar dilação probatória para sua comprovação. No caso dos autos, não vislumbro o direito alegado. Apesar do esforço argumentativo do agravante, não há como se acolher a tese de que o causídico indicado somente possuía poderes para atuar em processo específico, uma vez que a expressão “em especial nos autos do processo” não restringe sua atuação somente a tal processo. Para além, como bem defendido pelo agravado na origem, os poderes outorgados pelos representantes da empresa na procuração de ID 98119896, abrangem citações e intimações em nome da empresa, com possibilidade de substabelecimento. Se o causídico tinha poderes para receber citação e comprovada a cadeia de substabelecimento, nada impede seu cadastro na plataforma eletrônica do Pje. Não há ilegalidade patente como quer fazer crer a parte agravante. Desta feita, inexistindo nulidade patente, há parca probabilidade de provimento do recurso. Por outro lado, não vislumbro também a possibilidade de substituição da penhora, na forma requerida, uma vez que o dinheiro é preferencial na ordem de penhora e não há probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator